Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-61.2019.8.11.0009
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000942-61.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO JOSE DE LIMA - CPF: 053.408.981-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CATIANO JOSE DE LIMA - CPF: 034.609.431-30 (APELADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE), MICHEL GUEDES DO VALE - CPF: 039.714.281-18 (VÍTIMA), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO –
IRRESIGANÇÃO DO MP
- PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - DÚVIDA QUANTO AO A
NIMUS FURANDI
- DOLO NÃO EVIDENCIADO -

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de uma pessoa subtrair coisa que pertença a outrem não configura, de forma automática e isolada, o delito capitulado no art. 155, CPP; é imprescindível para que haja o crime a existência de prova do ânimo fundamental, isto é, da intenção de “ter a coisa alheia”, ou seja, tornar-se dono daquilo que não lhe pertence
. Assim, existindo apenas indícios e especulações quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, e sendo a prova nebulosa, contraditória e geradora de dúvida, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença (ID. 110310047) em que foram absolvidos, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, os apelados
CATIANO JOSÉ DE LIMA
e
FABIANO JOSÉ DE LIMA
, da imputação da autoria do crime do artigo 155, §4º, IV do CP (furto qualificado).

Em razões recursais, o MP postula a reforma da sentença, sustentando a
existência de prova suficiente
para alicerçar a
condenação
dos apelados, pelo crime descrito na denúncia (ID. 1110312453).

As Defesas apresentaram suas contrarrazões pelo
desprovimento
ao apelo (ID’s 110312459 e 110312461).

A d. PGJ em parecer opinou também pelo
desprovimento
do recurso, e ofereceu a seguinte síntese ministerial - Id. 116786496:

“Sumário: Sentença penal absolutória – Furto Qualificado (art. 155, §4º, IV do CP) – Irresignação ministerial – pedido de condenação dos acusados em razão de suficiência de provas para condenação pelo delito de furto qualificado – sem razão o recorrente – ausência de provas concretas da prática do crime – depoimentos colhidos da vítima na fase policial e fase judicial divergentes – inconsistência da prova oral – existência de dúvidas quanto a intenção de furtar o bem (
animus furandi
) – provas fragilizadas – aplicação do princípio in dubio pro reo – absolvição dos acusados nos moldes do artigo 386, VII do CPP – manutenção da sentença absolutória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 07 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os apelados
CATIANO JOSÉ DE LIMA

e FABIANO JOSÉ DE LIMA
foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado porque, na manhã de 06.10.2018, subtraíram uma motocicleta Honda/Biz 125, de propriedade da vítima
Michel Guedes do Vale
.

Ultimada a instrução criminal, os apelados foram absolvidos com fulcro no art. 386, VII, do CPP; daí a irresignação do MP que, em suas razões, diz estar evidente a prática do crime de furto, pugnando, pois, a reforma da sentença.

No entanto, comungo do mesmo entendimento do d. Sentenciante porque a meu ver durante a instrução criminal, o MP não conseguiu comprovar que
Catiano

Lima
tivesse (realmente) a intenção de assenhoramento definitivo da motocicleta e também não logrou demonstrar qualquer liame subjetivo entre ele e seu irmão
Fabiano Lima,
unindo-os em busca de subtração ilícita do objeto do crime.

Veja que na fase policial, a vítima disse que havia estacionado a motocicleta dentro de uma borracharia e que ficou vigiando o veículo porque, de longe, teria avistado
Fabiano
e
Catiano
andando “em atitude suspeita”, a pé pela avenida.

Narrou que, em certo momento, ouviu o ruído da moto e viu
Catiano
fugindo na condução da Honda/Biz 125, e que
Fabiano
saiu caminhando normalmente, como se nada tivesse acontecido.

Relatou que conseguiu alcançar
Fabiano
e que ele não só confirmou o furto como delatou o irmão (
Catiano
) dizendo para onde a moto estava sendo levada (uma chácara, na estrada rural da Comunidade Sete Casas); diante das informações, a Polícia foi até o local e prendeu
Catiano
em flagrante, de posse da motocicleta.

No entanto, em juízo, a vítima mudou totalmente a versão apresentada
, disse que a moto estava do lado de fora da borracharia e que não viu o momento do furto, mas teria sido avisada por uma pessoa que conhecia
Fabiano
e
Catiano,
a qual os viu com a moto, transitando pela avenida. Narrou que foi com a “tal pessoa” até a residência dos apelados e que, então, conseguiram abordar
Fabiano.

Ouvido em juízo,
Catiano
disse que há tempos a vítima lhe devia um dinheiro e que, naquela manhã, estava andando com
Fabiano
pela avenida quando avistou a motocicleta de
Miguel
do lado de fora da borracharia. Narrou que naquele momento, comentou com o irmão que iria pegar a moto para dar um “susto” em
Miguel
e tentar receber a dívida, mas
Fabiano
imediatamente se opôs e aconselhou-o a esquecer aquele dinheiro.

Narrou que as chaves estavam na ignição e que, sozinho (sem a presença do irmão), pegou o veículo mas não tinha nenhuma intenção de ficar com o bem (tanto que iria devolvê-lo em seguida), achando que sua atitude seria uma forma de fazer com que
Miguel
acertasse a dívida.

Fabiano
, em juízo, confirmou na íntegra as palavras do irmão e disse que
Catiano
, ao ver a moto, teria comentado sobre a ideia de dar um susto em
Miguel
para tentar reaver um dinheiro que há tempos havia emprestado. Relatou que foi contra a atitude e que por isso, deixou o irmão ali e saiu andando rumo a sua casa.

Por fim, a testemunha
CB PM Diego Boton
, em juízo, na contramão do depoimento da vítima, apesar de pouco de recordar dos fatos, disse que
Miguel
teria afirmado que viu os dois apelados furtando a moto e que, na verdade,
Fabiano
foi detido na rua e não na frente na sua casa.

Oras, muito embora
Catiano
tenha retirado a moto da esfera de vigilância da vítima, vejo que na verdade, a dinâmica dos fatos não ficou muito bem esclarecida e a dúvida surgiu diante da inexplicável conduta da vítima que apresentou duas versões para o crime e, por outro lado, das harmônicas palavras dos apelados dizendo que
Fabiano
não participou da subtração e que, na verdade,
Catiano
não tinha intenção tomar para si, definitivamente, a moto.

E
c.v.
, o mero fato de uma pessoa retirar coisa que pertença a outrem não configura, de forma automática e isolada, um furto; é imprescindível que haja o ânimo fundamental, isto é, a intenção de assenhorear-se, tornar-se dono daquilo que não lhe pertence e, sobre isso, pelo menos aqui neste caso, o elemento subjetivo do art. 155, CP, não foi comprovado de forma indubitável.

Na verdade, a prova é fraca e, se de um lado os apelados não trouxeram aos autos provas a respeito da tal dívida, é certo que de outro lado, o MP não logrou êxito em provar judicialmente o
a
nimus furandi
, o que afasta o dolo caracterizador do tipo penal.

A figura delitiva do art. 155 do CPP, possui vários elementos constitutivos. Em seu núcleo estabelece o verbo subtrair (de ação) como ímpeto inicial do delito, no entanto, só se consumará o crime se tiver por finalidade obter o bem para si ou para outrem.

Evidentemente, não se está guindando à licitude a conduta de Catiano. Realmente, sua atitude é questionável, contudo, a prova judicializada além de não confirmar a participação de
Fabiano,
não traz a certeza de que
Catiano
tivesse agido com o dolo específico de apossar-se da motocicleta de
Miguel do Vale
.

Deste TJMT, destaco:

“2. O crime de furto exige dolo específico de subtrair para si ou para outrem, sem o qual a conduta não se subsume à figura delitiva do art. 155 da norma penal incriminadora. (...). (TJMT - N.U 0001250-49.2011.8.11.0051, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

E na mesma linha de entendimento:

“Havendo concreta possibilidade de não haver intenção de assenhoramento de bem alheio, a absolvição se impõe. ” (TJ-MG - APR: 10084170015121001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020)

Assim, não havendo prova inconcussa e estreme de dúvidas acerca do dolo dos apelados, impõe-se a manutenção da absolvição em razão do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego
provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022